Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704341-29.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JBA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA - ME, FABIO CARDOZO MEDEIROS, PATRICIA ALZIRA MEDEIROS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JBA Comércio Varejista de Doces Ltda. – ME e outros contra a sentença (ID 8371860) que, em ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A. em face dos apelantes, julgou procedente a demanda e constituiu de pleno direito a obrigação de pagar. A apelação interposta está desacompanhada do preparo. Os apelantes foram intimados para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça (ID 8622178) Os apelantes deixaram o prazo transcorrer em branco sem se manifestarem e, após, apresentaram petição extemporânea (ID 9059744). O benefício da justiça gratuita foi negado e os apelantes foram intimados para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 10 (dez) dias (ID 9153016). Os apelantes interpuseram recurso de agravo de instrumento (ID 9510155). O recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, ao fundamento de que todas as decisões monocráticas proferidas pelo relator são impugnáveis por agravo interno. (ID 1226212). O prazo para se interpor recurso da decisão transcorreu em branco (ID 13085989). É o relatório. O recurso de apelação interposto por JBA Comércio Varejista de Doces Ltda. – ME e outros (ID 8371864) não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sendo esse entendimento corroborado pela jurisprudência, tratando-se de objeto, inclusive, de enunciado da súmula 19 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos seguintes termos “O preparo do recurso há de ser comprovado no momento de sua interposição, ainda que remanesça parte do prazo para seu exercitamento, sob pena de deserção”. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e os apelantes intimados a recolher o preparo, nos termos do art. 99, §7° do Código de Processo Civil ((ID 9153016). Dessa decisão, foi interposto recurso de agravo de instrumento, que não foi conhecido (ID 1226212) e a decisão transitou em julgado (ID 13085989). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não tendo sido demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no artigo 932, inc. III cominado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator